Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-95.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte vencida, tendo em vista a decisão exarada por esta Turma Recursal, negou provimento ao recurso inominado, condenando-a em custas e honorários, embora tenha sido deferida a gratuidade de justiça na mesma decisão. Alega contradição no referido julgado, e requer saneamento do erro apontado.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
III. Assiste razão à embargante ao apontar omissão e contradição no julgado uma vez que, a despeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça à recorrente (item II da ementa), foi imposta condenação ao pagamento de honorários, sem a respectiva suspensão de sua exigibilidade, como devido.
IV. Isto posto, no item VI da ementa, onde se lê: “A recorrente arcará com as custas e honorários de advogado, fixados em 10% do valor atribuído à causa” leia-se: “A recorrente arcará com as custas e honorários de advogado, fixados em 10% do valor atribuído à causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, conforme gratuidade de justiça deferida”.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o erro material quanto à suspensão de exigibilidade de pagamento do valor relativo à sucumbência. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.